Tribunal: TJSP
Processo: 2093802-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093802-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é agravante ÉZIO
FRANCISCO FAGAN, são agravados MAGNIFICA CONCEIÇÃO DA SILVA
MOUTINHO (ESPÓLIO) (ESPÓLIO), GILBERTO RIGAMONTI e DANIELA REIS
MOUTINHO PERES (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33405
Agravo de Instrumento no 2093802-23.2020.8.26.0000
Comarca de Casa Branca
Agravante: Ézio Francisco Fagan
Agravados: Magnífica Conceição da Silva Moutinho (espólio) e outros
Juiz(a) de Direito: Dayse Lemos de Oliveira
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Gratuidade da justiça. Indeferimento.
Inexistência de elementos a convencer da incapacidade financeira. Substituição da penhora.
Não está o juiz adstrito a aceitar a nomeação de bens feita pelo devedor. Procedimento
executório que, respeitados os direitos fundamentais do devedor, corre no interesse do credor.
Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 453 e 496/497 (autos principais), que indeferiu a substituição do
bem penhorado, acolheu a proposta de honorários periciais e determinou o depósito
do complemento no prazo de 10 dias, além de indeferir o pedido de justiça gratuita
formulado.
Sustenta o agravante que o advento da pandemia do Covid-19 refletiu
diretamente na economia dos cidadãos. Argumenta que o acesso à justiça é um direito
constitucional fundamental e não pode ser tolhido por ausência do pagamento das
custas, ainda mais quando o valor é tão inviável. Diz, ainda, que os documentos
juntados são suficientes para comprovar a necessidade na obtenção do benefício.
Ressalta que não possui condições de arcar com os honorários periciais estimados em
R$ 6.450,00, devendo-se estender a justiça gratuita aos honorários mencionados.
Alega o agravante, ainda, a possibilidade de substituição do bem penhorado, diante da
aplicação do princípio da menor onerosidade do devedor.
Pugna, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e seu final
provimento.
O agravo foi recebido e processado com a concessão de efeito suspensivo
(fls. 139/141) e respondido (fls. 149/156), manifestando-se o agravado pela
manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma das decisões a seguir transcritas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão de fls. 453: “Vistos. Fls. 422/427 e 387/390: razão assiste ao devedor,
reconheço que não houve decisão expressa sobre o pedido de substituição e
passo a suprir a falha, penitenciando-me pelo equívoco. Assim é que conheço
dos embargos e dou-lhes provimento para manter a constrição sobre o bem
indicado pela parte credora, ante a veemente discordância desta com a
substituição. Pontuo que a parte credora não é obrigada a aceitar senão a
prestação originariamente avençada: no caso em tela, pagamento em pecúnia.
Em outras palavras, tem faculdade de rejeitar o bem indicado pelo credor, pese
o princípio da menor onerosidade que orienta as execuções. Diante de tal
panorama, indefiro a substituição do bem penhorado. Fls. 372: Impugnado o
valor encontrado pelo senhor oficial de justiça, há que ser realizada a avaliação
judicial, já determinada. Antes disto, reputo desnecessária ampliação da
penhora podendo a parte, se o caso, averbar na matrícula do bem a existência
desta demanda, por sua conta e risco. Fls. 418 e 428/433: O valor apresentado
pelo nobre perito não se mostra desarrazoado considerando a natureza dos
trabalhos, o local em que serão prestados os serviços, a qualidade técnica que se
espera do senhor experto e à luz do documento de fls. 448/452, pelo que acolho
a proposta de fls. 418. Intime-se a parte impugnante para que deposite o
complemento em dez dias, sob pena de preclusão. Com a juntada do laudo, vista
às partes pelo prazo comum de dez dias e, com ou sem manifestação, conclusos
para decisão. Intime-se.".
Decisão de fls. 496/497: “Vistos. A justiça gratuita é assegurada aos
notoriamente pobres e desprovidos de condições para arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua
família. No presente caso, a análise dos documentos carreados aos autos não
revela a situação de miserabilidade autorizadora da concessão da benesse. A
despeito dos baixos rendimentos declarados, verifica-se que o executado é
proprietário de imóveis (cujo valor fiscal registrado na declaração do IRPF
entregue à RFB é sabidamente inferior ao de mercado), veículos, e ainda,
diversos bens afetados à exploração de atividade rural. Mais que isso, colhe-se
intensa movimentação nas contas bancárias cujos extratos foram trazidos,
circunstância que não se coaduna com a hipossuficiência aventada, pois esta é
inerente àquele que necessita do amparo do Estado para o custeio da demanda,
não sendo o caso do postulante ao benefício. Averbo, por oportuno, que eventual
endividamento da parte não basta para a concessão do benefício. Se no
momento é experimentada dificuldade financeira, meios de renegociação da
dívida devem ser buscados, e não simplesmente a transferência de custos de sua
responsabilidade para o Estado, e por consequência aos demais contribuintes.
De fato, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, inc. LXXIV, estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a assistência judiciária é benefício que deve ser concedido apenas àqueles
que comprovarem insuficiência de recursos. Neste sentido: JUSTIÇA
GRATUITA - Pessoa física - Declaração de pobreza na inicial - Inconsistência -
Elementos dos autos em contrário - Ausência de comprovação da necessidade -
Indeferimento mantido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 990093421380, 16a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SOUZA GEISHOFER, j. 23/02/2010).
Entendimento em contrário apenas ensejaria a utilização indevida do referido
benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que realmente dele
necessitem, e não aos que buscam ingressar no Judiciário sem correr o risco de
eventual condenação nas verbas de sucumbência. Sendo assim, INDEFIRO A
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA pleiteada pelo executado. Aguarde-se
pela efetivação do depósito já determinado.”.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, que “a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.”

Referida norma é corolário do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.”
Extrai-se do texto legal que para a concessão do benefício o requerente deve
formular o pedido (art. 99) e convencer da alegada insuficiência de recursos (art. 98).
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira é relativa
e deve estar avaliada no conjunto dos autos ou em elementos trazidos pelo
interessado.

Não basta a mera afirmação, porque o art. 4o da Lei 1.060/50 foi revogado e
não reproduzido pelo atual Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a despeito das dívidas declaradas, verifica-se que o
agravante é proprietário de imóveis, veículos e diversos bens afetados à exploração de
atividade rural, conforme a cópia das Declarações de Imposto de Renda juntada às fls.
99/107.
O agravante juntou, ainda, cópia de sentença proferida em processo de
rescisão contratual, demonstrando a celebração de “Instrumento Particular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural”, onde realizou a venda de imóvel
no valor de R$ 2.500.000,00, tendo recebido pelo menos R$ 1.437.750,51, pela
referida venda (fls. 124/134).
Ademais, em contrarrazões ao presente recurso, os agravados demonstram
que o agravante é um grande e importante produtor rural de sua região (fls. 214/240).
É certo que a lei não exige a condição de “miserável” para a concessão da
gratuidade; mas, por outro lado, bastava que o postulante comprovasse minimamente
que as despesas com os custos da demanda tivessem potencialidade de prejudicar o
sustento próprio ou da família, o que, infelizmente, não foi feito no caso concreto.
Tal comprovação torna-se uma exigência cada vez mais patente, pois,
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito,
pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao princípio insculpido no
art. 5o da LIDB: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se
garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é
imperativo a triagem dos não necessitados, dando mais força e valor à norma da Lei no
1.060/50, recepcionada pelo art. 5o, LXXIV, da CF.
Por sua vez, a aceitação do bem oferecido pelo executado é uma das
prerrogativas do exequente, a ser exercida de acordo com a sua conveniência e em
observância ao rol de preferência (art. 829, parágrafo 3o, CPC).
Da interpretação conjunta dos artigos 798, II, 'c', 829, § 2o, 835 e 847/848,
todos do NCPC, conclui-se que a execução se desenvolve no interesse do credor, com
vistas à maior efetividade da execução, limitada, tão somente, pelas hipóteses legais
de impenhorabilidade e, também, encontrando limite na menor onerosidade do
devedor.
No caso em exame, a recusa dos credores veio fundada na difícil
comercialização do imóvel. Ademais, a agravante não demonstrou que a satisfação do
crédito pode ser obtida por intermédio de medidas menos gravosas à sua subsistência,
ônus que lhe competia (art. 866, caput1 , c.c. 805, parágrafo único2 , ambos do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator